Tribunal: TJMT
Processo: 1025704-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025704-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARCIO ISSAO OKUZONO - CPF: 459.731.809-72 (AGRAVANTE), MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO - CPF: 395.477.011-34 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), EDUARDO VIANELO DAMASCENO - CPF: 593.490.851-00 (AGRAVADO), MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - CPF: 785.883.081-34 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
MARCIO ISSAO OKUZONO

MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO

AGRAVADO:

EDUARDO VIANELO DAMASCENO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000791-17.2025.8.11.0026

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGROINDUSTRIAL RURAL
CUMULADA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
DECISÃO OBJURGADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE
E
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS CONTRATUAIS.
PRELIMINAR
. ALEGADO DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM O PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.

PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA.
PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
DO AGRAVADO. RESCISÃO CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL SOB A ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS INCONTROVERSAS INDEVIDO. AÇÃO QUE NÃO QUESTIONA
AS PARCELAS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS
. INCIDÊNCIA DO ART. 330, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de manutenção de contrato de arrendamento agroindustrial rural c/c pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para manutenção da posse do imóvel em favor do agravado e autorizou o depósito judicial das parcelas do contrato de arrendamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em: (i) aferir a nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório prévio ou audiência de justificação
para o deferimento da liminar
inaudita altera parte
; (
ii
) verificar a existência dos requisitos legais para manutenção liminar da posse; (
iii
) avaliar a legalidade do depósito judicial das parcelas contratuais, em detrimento da forma de pagamento prevista em contrato; e (
iv
) examinar os pedidos subsidiários dos agravantes, inclusive quanto à declaração de responsabilidade ambiental do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por ausência de contraditório prévio ou de audiência de justificação não merece acolhida, pois a medida liminar foi devidamente fundamentada com base em elementos documentais apresentados na exordial, sem indícios de má-fé ou omissão relevante de fato (CPC,
arts
. 9º, parágrafo único, I, e 330, § 2º).

4. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, ao considerar a probabilidade do direito, diante da vigência do contrato, existência de licenciamento ambiental em curso e ausência de provas de infração ambiental, bem como o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de esbulho possessório e risco à continuidade da atividade agroindustrial
do agravado.

5. A alegação de inadimplemento contratual e dano ambiental baseia-se exclusivamente em provas unilaterais, sem laudo técnico judicial
, submetido a contraditório,
apuração administrativa específica
, estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto ambiental
, o que exige dilação probatória, em respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 373, I; 141; 492 e 1.015).

6. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa quanto à finalidade do arrendamento, incluindo a operação das lagoas de estabilização, cuja interrupção abrupta, sem avaliação técnica prévia, pode gerar danos econômicos e ambientais.

7.
Por outro lado, o
depósito judicial das parcelas
incontroversas
do contrato é
medida
indevida no caso concreto, pois
além de inexistir

controvérsia sobre os valores
, não há sequer
alegação de cobrança excessiva ou abusiva, afastando-se sua razoabilidade e proporcionalidade (
a
rt. 8º
do Código de Processo Civil), além de atrair a incidência do
art. 330, § 3º
, do Código de Processo Civil.

8. Os pedidos subsidiários de (i) conversão da liminar em tutela condicionada à audiência de justificação prévia, (
ii
) limitação da posse do agravado ao acesso exclusivo às lagoas de contenção de efluentes por 180 dias, e (
iii
) declaração judicial de responsabilidade ambiental, não comportam acolhimento no presente agravo de instrumento. Isso porque tais medidas pressupõem dilação probatória, envolvem modificação substancial das obrigações contratuais em curso e ultrapassam os limites cognitivos desta fase recursal, além de extrapolarem os
próprios
pedidos formulados na ação originária (CPC,
arts
. 9º, parágrafo único, I; 10; 141; 300; 330, § 2º; 492; e 1.015)
e até mesmo a competência material do Juízo de origem
.
Assevera-se que
a apuração de eventual responsabilidade ambiental demanda análise técnica oficial e atuações administrativas próprias dos órgãos competentes, conforme salientado pelo Ministério Público Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para revogar a autorização de depósitos judiciais das parcelas contratuais, restabelecendo-se o pagamento direto aos agravantes, nos termos contratualmente pactuados.

Tese
s
de julgamento:

“
É válida a concessão de tutela de urgência
para pedido possessório
, ainda que
inaudita altera parte
, quando presentes os requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, não sendo obrigatória a prévia audiência de justificação
, desde que seja observado o contraditório diferido, nos termos do art. 9º
, parágrafo único
, e art.
300, §2º, do mesmo Código.”

“
É cabível a manutenção liminar da posse em favor do arrendatário em contrato de arrendamento rural, quando demonstradas a vigência do contrato
e
o adimplemento das
parcelas pactuadas
, sendo incabível sua revogação com base em alegações unilaterais de violação à legislação
ambiental, por demandarem instrução probatória, contraditório e ampla defesa.”

“
Em ação declaratória
de manutenção de contrato em
que não
se questiona

os valores das prestações contratuais
, é incabível o depósito judicial das parcelas incontroversas, devendo prevalecer o modo
e tempo
de pagamento estipulado entre as partes, nos termos do art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil.”

_________

Dispositivos
relevantes
citados:

CF, art. 5º, incisos LIV;

CPC,
arts
. 8º, 9º, 10, 141, 223, 300, 330, §§ 2º e 3º, 373, I, 492 e 1.015;

CC,
arts
. 421

e 422.

Jurisprudência
relevante citada:
TJMT, AI 1017028-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2024
;
TJ-MT - AI: 10118687220238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023
;
TJ-MG - AC: 10000220170666001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21579189620248260000 Itapetininga, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 14/10/2024
;
TJ-MT - AI: 10030443720178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,

interposto por

MARCIO ISSAO OKUZONO

e
MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO
,
contra

decisão interlocutória (ID.
201847111
–
autos de origem PJE Nº
1000791-17.2025.8.11.0026
)
proferida
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
-MT que
,
nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
M
anutenção de
C
ontrato de
A
rrendamento
A
groindustrial
R
ural c/c pedido de
T
utela de
U
rgência
Movida por
EDUARDO VIANELO DAMASCENO
,
deferiu liminar para autorizar a manutenção do agravado na posse do imóvel rural
,
objeto do contrato de arrendamento, além de permitir o depósito judicial dos valores pactuados
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência formulado por EDUARDO VIANELO DAMASCENO, qualificado nos autos, com o objetivo de obter a manutenção da posse e da vigência do Contrato de Arrendamento Rural até o seu termo final, em face de MÁRCIO ISSAO OKUZONO e MARLY GOMES AZAMBUJA.
O Requerente busca essa medida liminar em resposta à notificação extrajudicial de rescisão contratual promovida pelos Requeridos.

O valor atribuído à causa é de R$ 216.000,00, correspondente ao valor econômico direto da
manutenção do contrato pelo período remanescente de 48 meses.

DECIDO.

Para a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, na forma do art. 300 do CPC, faz-se imprescindível a comprovação da presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito (fumus boni iuris) e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O Requerente, na qualidade de adquirente/arrendatário, argumenta a plena validade e eficácia do contrato de arrendamento rural firmado em 01/07/2024, com prazo de duração estabelecido até 01/07/2029. A atividade principal desenvolvida pelo Requerente é a exploração agroindustrial de um laticínio, a INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS FORTALEZA LTDA (anteriormente INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARILAC LTDA). Esta atividade é crucial e depende intrinsecamente do uso contínuo e seguro das
lagoas de estabilização de efluentes
situadas na propriedade arrendada, que abrangem as matrículas nº 6.894 e nº 6.921, sendo tais lagoas indispensáveis para a conformidade ambiental e a viabilidade do negócio agroindustrial.

Os próprios Requeridos eram os proprietários anteriores da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARILAC LTDA e, ao venderem-na ao Requerente, tinham plena ciência da dependência dessa atividade em relação às lagoas localizadas no imóvel arrendado.

A tentativa de rescisão unilateral por parte dos Requeridos, conforme Notificação Extrajudicial de Rescisão Contratual (Doc. 14), alega "descumprimento reiterado das cláusulas contratuais e da legislação ambiental aplicável", imputando falhas na conservação e manutenção das lagoas, além da suposta ausência de laudos técnicos. Contudo, o Requerente refutou veementemente essas acusações por meio de Contranotificação Extrajudicial (Doc. 15), apresentando um RELATÓRIO FOTOGRÁFICO demonstrando a regularidade e conservação das lagoas. Adicionalmente, o Requerente comprova que o processo de transferência e regularização das lagoas junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) está em fase de análise
, sendo a morosidade nos trâmites administrativos um fato público e notório,
alheio à sua vontade e, portanto, não pode ser interpretado como descumprimento contratual. Demonstra, ainda, que já adquiriu uma nova área para a futura transferência das lagoas, programada para o término do contrato em 2029.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo são evidentes e graves. A Notificação Extrajudicial Complementar (Doc. 16) impôs ao Requerente um prazo improrrogável de apenas 5 (cinco) dias corridos para a desocupação integral da área arrendada, a partir de 15/07/2025, afirmando a configuração de "esbulho possessório".

O cumprimento forçado dessa exigência resultaria na interrupção imediata das operações da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS FORTALEZA LTDA, inviabilizando por completo sua atividade
, que depende vitalmente do uso das lagoas de tratamento de efluentes no imóvel.
Tal interrupção teria um impacto socioeconômico devastador na região, com risco de colapso na cadeia produtiva do leite e prejuízos a centenas de famílias que dependem diretamente da indústria.

Além disso, uma desocupação abrupta e desordenada comprometeria a gestão técnica e segura das lagoas de estabilização, gerando um risco real de danos ambientais graves e potenciais ameaças à saúde pública local, em flagrante desrespeito à função socioambiental do contrato. Caso a tutela de urgência não seja deferida, a rescisão contratual se consumaria de fato com a retirada forçada do Requerente da posse do imóvel, tornando a presente ação declaratória
inócua
e frustrando o resultado útil do processo.

Ademais, a concessão da tutela antecipatória não gerará perigo algum de irreversibilidade de seus efeitos para os Requeridos, desde que mantidos os pagamentos da mensalidade;
enquanto sua denegação pode causar dano grave e irreversível ao Autor.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de manutenção de posse c/c nulidade de cláusula contratual de arrendamento rural c/c tutela provisória de urgência. (...) Antecipação de tutela. Requisitos comprovados. Ausência de notificação prévia no prazo legal. A concessão de provimento antecipatório em processo de conhecimento está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Restam comprovados os requisitos da fumaça do bom direito e perigo da demora, na medida em que o autor/agravado comprovou que
encontra-se
na posse do bem imóvel objeto do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes e que a notificação prévia para rescisão do contrato de arrendamento não foi enviada no prazo legal de 06 (seis) meses, nos termos do artigo art. 95, V, do Estatuto da Terra. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJGO, 7ª Câmara Cível, 5089387-53.2023.8.09.0051, JOSE CARLOS DUARTE, Relatório e Voto Publicado em 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE ADVINDA DE ARRENDAMENTO RURAL – SUPERVENIENTE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR CREDOR DO ARRENDADOR - ARTIGO 93, § 5º, DOESTATUTO DA TERRA - CONTINUIDADE DA RELAÇÃO, COM SUBROGAÇÃO DO ARREMATANTE NOS DIREITOS E DEVERES DAQUELE - MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DO ARRENDATÁRIO ACOLHIDO. Apelo provido. (...). A superveniente alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus reais sobre ele não interrompe o contrato de arrendamento, razão pela qual fica o credor do arrendador, neste caso, sub-rogado nos mesmos direitos e obrigações deste (artigo 92, § 5º, do Estatuto
da Terra). (TJPR - AC: 3685412 PR 0368541-2, Relator: Ivan Bortoleto, Data de Julgamento: 20/02/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7563)

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando a presença inequívoca dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para:

1.
Determinar a manutenção imediata da vigência e eficácia do Contrato de Arrendamento Rural firmado entre as partes em 01/07/2024, estendendo-se até o julgamento final desta ação.

2.
Garantir a posse plena e pacífica de EDUARDO VIANELO DAMASCENO sobre o imóvel arrendado, incluindo as matrículas nº 6.894 e nº 6.921, e especialmente sobre as lagoas de estabilização de efluentes e demais áreas contratadas, impedindo qualquer ato de desocupação, despejo, turbação ou esbulho possessório por parte de MÁRCIO ISSAO OKUZONO e MARLY GOMES AZAMBUJA
.

3.
Fixar multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem judicial, a ser revertida em favor do Requerente.

4.
Autorizar o depósito judicial dos valores devidos pelo arrendamento, conforme estabelecido no contrato, a ser apresentado em planilha oportunamente pelo Requerente, como forma de demonstrar sua boa-fé e assegurar o cumprimento das obrigações
.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
303820396
),
os agravantes
suscitam a seguinte tese preliminar:

Tutela de urgência concedida
sem o contraditório e sem audiência de justificação prévia

No mérito, os agravantes
sustentam a seguintes teses:

Validade da
rescisão contratual e necessidade de revogação da tutela de urgência
e dos
depósitos judiciais
para
restabelecimento do pagamento direto

Pedidos subsidiários
de permanência temporária, declaração de responsabilidade ambiental e substituição da liminar por medida condicionada à audiência de justificação prévia com prova técnica

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.

305002369
.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta (ID.
311336350
) na qual rebate as alegações dos agravantes.

Em sequência, os
recorrentes
peticionaram nos autos para fazer juntada de
documento novo, qual seja, laudo técnico indireto

elaborado por assistente técnico dos agravantes
(ID.
313265387
).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se nos autos (ID.
317431399
)
entendendo pela desnecessidade de emissão de Parecer, uma vez que a matéria é essencialmente privada e que
eventuais
denúncias ambientais
devem ser
submetidas diretamente aos órgãos administrativos de fiscalização e controle.

Recurso tempestivo, conforme
tramitação dos autos de origem, uma vez que
os agravantes interpuseram o
agravo de instrumento por comparecimento espontâneo nos autos, antes da citação. Outrossim, o preparo foi efetuado, nos termos
da certidão de ID.
304047395
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
MARCIO ISSAO OKUZONO

MARLY GOMES AZAMBUJA OKUZONO

AGRAVADO:

EDUARDO VIANELO DAMASCENO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000791-17.2025.8.11.0026

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
-MT que
, nos autos da A
ção
D
eclaratória de
M
anutenção de
C
ontrato de
A
rrendamento
A
groindustrial
R
ural c/c pedido de
T
utela de
U
rgência
Movida pelo ora
agravado,
deferiu liminar para autorizar a manutenção do agravado na posse do imóvel rural
,
objeto do contrato de arrendamento, além de permitir o depósito judicial dos valores pactuados
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

estavam presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da vigência do contrato de arrendamento firmado entre as partes e da atividade agroindustrial desenvolvida pelo autor no local; e o perigo de dano, uma vez que a exigência de desocupação imediata do imóvel poderia acarretar a interrupção abrupta da atividade econômica essencial, com graves reflexos sociais, econômicos e ambientais, inclusive com risco de dano irreversível à saúde pública em razão da descontinuidade no tratamento de efluentes.

Destacou, ainda, que a tentativa de rescisão unilateral apresentada pelos
requeridos estaria amparada em alegações controvertidas de inadimplemento, devidamente refutadas pelo autor com documentação fotográfica e informações sobre licenciamento ambiental em trâmite, não se podendo presumir, de plano, qualquer infração contratual grave apta a justificar a retirada forçada do arrendatário.

A seguir, passo ao exame das teses
preliminares sustentadas pelos agravantes.

1.
Tutela de urgência concedida sem o contraditório e sem audiência de justificação prévia

Os agravantes sustentam que a decisão do Juízo a quo
se trata de liminar
sem
prévia audiência de justificação prévia, o que contrariou o teor
do art. 300, §2º, do Código de Processo Civil,
e resultou em violação ao contraditório
e à segurança jurídica,
especialmente em razão da gravidade dos fatos e do risco ambiental envolvido.

O agravado, por sua vez,
assevera que a tutela de urgência foi concedida nos estritos termos dos supracitados enunciados normativos e que o contraditório foi diferido,
garantindo-se a ampla possibilidade de manifestação sem violação ao devido processo legal
.

Pois bem
.
Não assiste razão aos agravantes, uma vez que a
concessão de medida liminar sem a oitiva da parte contrária encontra respaldo no
art. 9º, parágrafo
único,
inciso I
, cumulado com
o art.
300
, § 2º,
do Código de Processo Civil
,
além da audiência de justificação prévia ser faculdade
do Juízo
e não requisito prévio para a concessão da
respectiva tutela de
urgência,

in

verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I -
à
tutela provisória de urgência
;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...]

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

[...]
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DOS IMÓVEIS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NÃO APLICÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXPRESA PERMISSÃO LEGAL
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERICULUM IN MORA. VENDA A NON DOMINO. AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS HÁ MAIS DE 12 ANOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar, inaudita altera parte, para reintegrar os autores à posse de diversos imóveis objeto de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que autorizou a reintegração liminar dos agravados na posse dos imóveis e se há risco de dano irreparável em decorrência da manutenção dessa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que falar em violação aos princípios do devido processo legal e contraditório para a concessão de tutela de urgência liminarmente, antes da citação do réu, por se tratar de permissão legal de contraditório diferido. Inteligência do art. 9º, inciso I e art. 300, §2º, do Código de Processo Civil.

Em reintegração liminar de posse fundada em descumprimento de compromisso de compra e venda, não há probabilidade do direito quando o réu demonstra, em cognição sumária, a venda a non domino do imóvel litigioso somada, resultando em exceção do contrato não cumprido, além do risco do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em razão da posse do requerido datar de mais de 12 anos. Inteligência do art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, e art. 476 do Código Civil.

É imprescindível haver pronunciamento judicial acerca da resolução do contrato de compra e venda para que seja autorizada a reintegração do credor na posse do imóvel litigioso, pouco importando o fato de ter havido
notificação extrajudicial da parte devedora ou cláusula que preveja a resolução automática do contrato em caso de inadimplência, não havendo se falar, portanto, em esbulho praticado pela parte requerida antes de resolvido referido contrato. Inteligência do art. 561, II, do Código de Processo Civil e
arts
. 113, 422 e 476 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

"
Não há violação ao contraditório na concessão de tutela de urgência liminarmente, antes da citação do réu, em face de permissão legal de contraditório diferido
."

"A venda a non domino afasta a probabilidade do direito à reintegração liminar de posse ao vendedor, configurando exceção do contrato não cumprido, além de apresentar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

"A reintegração na posse de imóvel litigioso, objeto de ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda, depende de prévia resolução judicial do contrato, sendo inválida a invocação de cláusula de resolução automática ou notificação extrajudicial como fundamento suficiente para tanto."

____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 9º, I, 300, caput e §§ 2º e 3º, 561, II; Código Civil,
arts
. 113, 422, 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1014705-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024; N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019.

(TJMT, AI 1017028-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Validade da rescisão contratual e necessidade de revogação da tutela de urgência e dos depósitos judiciais para restabelecimento do pagamento direto

Os agravantes sustentam a inexistência de direito possessório legítimo do agravado.

Argumentam que
o a
gravado não exerce atividade rural em sentido estrito, mas apenas utiliza as lagoas de contenção do imóvel arrendado como ponto de descarte de resíduos industriais.

Alegam que, d
essa forma, não se enquadraria na condição de produtor rural, não sendo possível a aplicação da tutela possessória especial.

Aduzem que a
liminar deferida reconheceu de forma indevida um direito possessório com base apenas em protocolo administrativo da SEMA, sem respaldo técnico ou contratual.

Outrossim, sustentam a violação contratual e o inadimplemento reiterado por parte do agravado.

Nesse sentido, afirmam que o recorrido
descumpriu cláusulas contratuais essenciais
, tais como:

Cláusula 5.6:
o
Agravado jamais apresentou laudo técnico ambiental da situação das lagoas, mesmo após notificações extrajudiciais.

Cláusula 5.16:
a
utoriza rescisão imediata por inadimplemento de obrigações ambientais
, rescisão esta efetivada pelos agravantes
.

Cláusula 7.2:
r
esponsabiliza integralmente o arrendatário pelos resíduos e danos ambientais.

Assim, asseveram que o a
gravado ignorou essas cláusulas e mesmo assim obteve medida judicial para manter-se na posse.

Alegam, ainda, o risco de responsabilização ambiental em desfavor dos agravantes. Isso porque,
c
omo proprietários do imóvel rural, os
a
gravantes podem ser responsabilizados objetiva e solidariamente pelos danos ambientais provocados pelo
recorrido
, nos termos da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Ressaltam que a
permanência do Agravado no local, com as lagoas
degradadas, expõe os Agravantes a riscos jurídicos e patrimoniais sérios.

Argumentam que
há dano ambiental em curso e tentativa de mascaramento. Sustentam que
a
área arrendada
se encontra
ambientalmente degradada, conforme fotos anexadas (citadas como "Fotos Sítio e Imagens").

Aduzem que a
alegação do
a
gravado
,
de que regularizou a situação
,
é baseada em fotos recentes, sem laudo técnico, e produzidas após a notificação de rescisão, com aparência de
serem
"maquiadas".

Asseveram que há
bolhas nas lagoas (infiltração), ausência de fertirrigação
e de cercamento e que há também
sinais de transbordamento
.

Sustentam que a
liminar deferida inverte a lógica contratual, ao manter o inadimplente na posse e retirar dos
a
gravantes o direito de rescindir a avença.

Ressaltam que
a permanência do
a
gravado na área impede que os reais responsáveis tomem providências de reparação ambiental,
além de acarretar
na
judicialização de
uma situação que deveria estar resolvida contratualmente.

Desse modo, postulam pela reforma da decisão objurgada para
que seja reconhecida a validade da rescisão contratual promovida
, extrajudicialmente, pelos agravantes, com a consequente revogação da medida liminar.

Outrossim, os recorrentes também se insurgem contra os depósitos judiciais das parcelas do contrato
.

Sustentam que essa medida judicial viola o teor expresso
da cláusula contratual 4.1, uma vez que esta estipula que o pagamento do arrendamento deveria ser feito diretamente aos arrendadores, não havendo qualquer previsão de depósito judicial como meio de adimplemento.

Desse modo, também postulam pela suspensão dos depósitos judiciais para que os pagamentos das parcelas do contrato sejam realizados diretamente aos agravantes e, se eventualmente
já tenha sido realizado o depósito judicial, que o montante seja imediatamente liberado do alvará.

O agravado, por sua vez,
sustenta que a
decisão agravada atendeu aos requisitos dos
arts
. 300 e 562 do CPC
, pois, f
oi necessária para
g
arantir a posse plena
e pacífica do imóvel rural arrendado
, e
vitar o risco de esbulho possessório
,
p
roteger a atividade econômica essencial da empresa arrendatária (indústria de laticínios)
e p
reservar o equilíbrio contratual e a função social do contrato.

Assevera que não há inadimplemento contratual ou irregularidade ambiental.

Alega que a
presentou contranotificação e relatório fotográfico com provas de manutenção das lagoas.

Ademais, sustenta que p
rotocolou e obteve licenças ambientais (LP e LO), demonstrando regularidade e afastando risco de dano ambiental.

Além disso, aduz que
a
cláusula 5.6 não impõe obrigação expressa de apresentação periódica de laudo técnico ambiental.

Argumenta que o
s agravantes teriam distorcido seu conteúdo, tentando impor obrigações inexistentes.

Assim, assevera que n
ão há previsão contratual clara de periodicidade, forma ou agente responsável pela emissão de laudo.

Ademais, sustenta que não há risco ambiental,
pois
as imagens apresentadas pelos agravantes são unilaterais, descontextualizadas e sem laudo técnico.

Ressalta que a sua
atividade está tecnicamente licenciada
e que a
tese de risco ambiental imediato é falaciosa e desacompanhada de provas técnicas idôneas.

Outrossim, aduz que o
s agravantes pretendem impor inadimplemento artificial ao Agravado para
r
ecuperar o imóvel
e r
etomar a operação da indústria.

Assim, argumenta que a
atuação dos agravantes, na forma como realizada, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e configura abuso de direito.

Além disso,
alega que
a
indústria de laticínios emprega centenas de pessoas e movimenta a economia local
e, assim, a d
esocupação forçada e abrupta resultaria em grave dano socioeconômico.

Ademais, sustenta fato novo, qual seja, a de que foi realizada a audiência
de conciliação em
26/08/2025, com tratativas em andamento
.

Assevera que a
continuidade das negociações demonstra boa-fé do
a
gravado e a desnecessidade de medidas extremas (
ex
: cassação da liminar).

Aduz, ainda, pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público, pois não se trata de ação coletiva ou de defesa de direito difuso
, uma vez que o debate é contratual, privado, entre particulares.

Outrossim, quanto à insurgência dos agravantes a respeito do d
epósito judicial
, o recorrido assevera que
são realizados
como expressão de boa-fé

Assevera que
manteve os pagamentos regularmente depositados em juízo
e que o
depósito é meio legítimo e aceito para preservação do crédito e
d
boa-fé contratual
, com fulcro nos
arts
. 334 e 536
do Código de Processo Civil.

Sustenta que a
insistência dos agravantes no pagamento direto revela intenção de gerar inadimplemento artificial e desequilibrar a relação contratual.

Após a contraminuta, os agravantes juntaram documento novo, qual seja, um laudo técnico indireto, produzido por assistente técnico particular,
pelo qual sustentam que restaria comprovado o descumprimento contratual pelo agravado, uma vez que o aludido laudo teria identificado
que as lagoas de efluentes estariam completamente secas, haveria entulhos, erosões e ausência de vegetação de contenção, além de indícios de risco ambiental iminente às propriedades vizinhas.

O Ministério Público Estadual
, por sua vez, assevera que
eventuais infrações ambientais apontadas pelos
a
gravantes não devem ser tratadas dentro do presente agravo, por se
tratar
de
m
atéria paralela (transversal) ao litígio principal
, ou seja, é tema a
ser eventualmente apreciado pelos órgãos de fiscalização competentes, como a SEMA ou o próprio Ministério Público com atribuição na comarca onde está situado o imóvel.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Por conseguinte, os fatos novos suscitados por ambas as partes demandam tramitação, análise e enfrentamento pelo Juízo
a quo
, sob pena de violação ao devido processo legal por supressão de instância.

Além disso, assevera-se que não se verificou a comprovação da justa causa
, nos termos do
art. 223 do Código de Processo Civil
, quanto
ao laudo técnico indireto,
particular,
declarado como
não detalhado,
para justificar sua juntada
somente após a apresentação
das contrarrazões do agravado
.

Outrossim, conforme asseverado, a produção de novas provas, após a interposição do agrav
o
, necessita, primeiramente, passar pela análise
do Juízo de Primeira Instância.

Por outro lado, verifica-se
, dos autos de origem, que as partes firmaram “
Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural
”
, em 01/07/2024, com
previsão
de vigência de cinco anos, com
termo final para
01/07/2029 (ID.
201452157
, autos de origem), cujo objeto
envolve as seguintes áreas
e objetivos
:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO IMÓVEL

1.1. O ARRENDADOR é proprietário do imóvel sendo a área de terras rural com
7,4900ha
(sete hectares e quatro mil e novecentos metros quadrados), registrada sob
matrícula nº 6.894
, no Cartório do 1º Serviço Registral 1º Ofício de Arenápolis – MT, localizada na Região denominada Patrimônio São Francisco no Município de Nova Marilândia, Comarca de Arenápolis-MT,
e área de terras rural com 26ha e 2.730
(vinte e seis hectares e dois mil e setecentos e trinta metros quadrados, registrada sob
matrícula nº 6.921
, no Cartório do 1º Serviço Registral 1º Ofício de Arenápolis – MT, localizada na Região denominada Patrimônio São Francisco no Município de Nova Marilândia, Comarca de Arenápolis-MT,
constituídos de benfeitorias, sendo elas, áreas de pastagens, curral, barracão, casa do caseiro, estrutura de placa solares, decanto digestor, e das seguintes lagoas
:

• LAGOA ANAERÓBIA

• LAGOA FACULTATIVA

• LAGOA DE MATURAÇÃO

1.2. O uso da área delimitada além dos limites fixados por este instrumento, sem autorização expressa do ARRENDADOR, acarretará esbulho possessório, ficando o ARRENDATÁRIO sujeito a rescisão contratual e aplicação de multa e demais penalidade previstas neste contrato, bem como, às sanções civis e criminais previstas na legislação aplicável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1.
Pelo presente instrumento o ARRENDADOR, cede em arrendamento ao ARRENDATÁRIO, as áreas de terras rurais acima
descritas, para ser explorada com atividade agroindustrial, e operação do processo de tratamento efluentes por meio das lagoas de estabilização acimas descritas
, não podendo por qualquer meio utilizar a parte da área em que consiste as lagoas acimas descritas, como pastagem
.

[...] (ID.
201452157, autos de origem) [grifos nossos e do original]

O autor agravado, por sua vez, asseverou em sua exordial
que
,
em
11/04/2025
recebeu notificação extrajudicial de rescisão contratual (ID.
201452172
),
com determinação para qu
e o agravado desocupasse a área em
12/07/2025
, s
ob
a alegação de que, após vistoria e constatação documental e fotográfica, os agravantes teriam constatado que o recorrido estaria, reiteradamente, descumprindo cláusulas contratu
ais a respeito do dever de observa a legislação ambiental aplicável
no que tange às referidas lagoas de tratamento de efluentes.

Após apresentar contranotificação aos recorrentes,
os agravantes emitiram nova notificação extrajudicial complementar,
asseverando a ocorrência de esbulho possessório, uma vez que o agravado continuava no imóvel, e exigiram desocupação voluntária no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias (ID.
201452174
).

Assevera-se que, no caso em exame,
não
houve atraso no pagamento das prestações por parte do recorrido
. O motivo da busca pela rescisão contratual extrajudicial foi a alegada violação de normas ambientais.

Ora, verifica-se que, quando das notificações extrajudiciais encaminhadas ao agravado,
sequ
er há provas de que foi solicitado ao recorrido ou, por outro lado, apresentado pelos agravantes
,

Estudo Prévio de Impacto Ambiental
e
Relatório de Impacto Ambiental
, nos termos
do art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal
,
ou
avaliação ambiental análoga
, aprofundada
,
a denotar, com maior probabilidade, as alegações dos arrendantes, ora agravantes, no que concerne à ocorrência de violação da legislação ambiental.

Outrossim, a
ssevera-se que a afirmação de violação de normas de ordem pública, inclusive com repercussão penal, como motivo para rescisão contratual, necessita contar com respaldo probatório suficiente e observando-se a
eficácia horizontal
, às relações privadas, dos direitos fundamentais a
o contraditório
e à
ampla defesa
, além do princípio
da presunção de inocência
, pois, mesmo em relações obrigacionais entre particulares, o reconhecimento de
violação de leis
ambientais
que acarrete a ruptura antecipada do contrato não pode se fundar em meras
alegações unilaterais
, mas sim em prova robusta e pré-constituída, sob pena
também de se violar
a
boa-fé contratual
e o
princípio da função social do contrato
, nos termos do
s

art
s
. 421 e 422 do Código Civil
.

Ademais,
a decisão agravada atuou com a cautela na análise de liminares possessórias,
evitando determinar a desocupação abrupta de imóvel rural sem a devida formação do contraditório e análise mais aprofundada das provas
, o que preserva a segurança jurídica e o devido processo legal.

Some-se a isso que o contrato firmado entre as partes (ID. 201452157) prevê expressamente a utilização das lagoas de estabilização como parte da atividade agroindustrial arrendada, sendo cláusula essencial do negócio, de modo que a retirada abrupta do arrendatário, antes de formação de juízo exauriente de mérito, poderia ensejar
riscos concretos à atividade econômica e ao próprio meio ambiente
, caso não haja planejamento técnico para a transferência das operações
e estudo prévio de impacto ambiental juntamente com relatório de impacto ambiental
.

Tal circunstância corrobora com o
periculum in mora
sustentado pelo autor, ora agravante,
nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Assim, embora os agravantes sustentem descumprimento contratual e risco ambiental, a decisão recorrida, ao assegurar a manutenção provisória da posse do agravado, mostra-se, neste momento processual, amparada pelos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito — evidenciada pela vigência do contrato
, pela necessidade de dilação probatória a fim de se averiguar a violação às normas ambientais
e pela demonstração de licenciamento ambiental em curso — e o perigo de dano — consistente no risco de esbulho possessório e de interrupção abrupta da atividade agroindustrial, com potenciais reflexos sociais e ambientais.

Destarte
,
ao que tudo indica,
por estar o processo em fase inicial, o mais prudente é aguardar sua melhor instrução, através
da
devida
dilação probatória

em Primeira Instância,
respeitando-se,
também, os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C LIMINAR DE DESPEJO - INDEFERIMENTO –
PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 32 DO DECRETO N.º 59.566/66 – AUSÊNCIA DE PROVA E PROVA UNILATERAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que a liminar de despejo é via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de infração ambiental (
art
.
32, incisos VII e IX, do Decreto n. 59.566/66), todavia, não sendo comprovado de plano o dano ambiental alegado, a liminar deve ser indeferida a exemplo dos autos. De igual sorte, não se pode conferir validade a uma prova produzida de forma unilateral sem que se confira a oportunidade de a parte adversa impugná-la, produzindo, se necessário, provas em sentido contrário, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

(TJ-MT - AI: 10118687220238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PROVA UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTEN
ÇA
CASSADA. O direito ao contraditório e a ampla defesa abrange, além do direito de produzir provas de suas alegações, a possibilidade de ter acesso e impugnar as provas produzidas pela parte contrária -
Não se pode conferir validade a uma prova produzida de forma unilateral sem que se confira a oportunidade de a parte adversa impugná-la, produzindo, se necessário, provas em sentido contrário
- Recurso provido. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000220170666001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)
[grifo nosso]

Todavia
, n
o que t
ange ao
pedido de suspensão dos depósitos judiciais

para que o pagamento
contratual seja efetivado diretamente aos agravantes
,
assiste razão aos recorrentes.

Isso porque,

além d
a ação não questionar
débitos ou cobrança indevida
,

não há controvérsia quanto aos valores das parcelas do contrato
, o que
resulta em
ausência
de
de
razoabilidade e de proporcionalidade

(
art.
8º do Código de Processo Civil
)
para o
depósito judicial
, além de atrair
a incidência
,
por
analogia
, com fulcro no
art.
4º da LINDB
,

do
art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL -
DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR
- PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC/73, ATUAL
ART .
330, §§ 2º E 3º DO CPC/2015
– RECURSO PROVIDO. A partir da vigência da Lei nº 12.810 de 2013, que incluiu o art. 285-B no Código de Processo Civil, atual
art
.
330, §§ 2º e 3º do novo CPC, nas ações revisionais decorrentes de empréstimos, financiamentos ou alienação de bens, caberá ao devedor realizar o pagamento no tempo e modo contratados, não sendo possível o depósito judicial.

(TJ-MT - AI: 10030443720178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2017)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RENOVATÓRIA COM PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. Decisão recorrida, após reconhecimento da ilegitimidade passiva e exclusão da arrendante originária do polo passivo da ação, em razão da doação do imóvel rural aos filhos dela, determinou que o pagamento do arrendamento seja efetuado por meio de depósito judicial. Inconformismo de uma das donatárias (
co-proprietária
do imóvel).
Pretensão de que o pagamento do arrendamento seja efetuado diretamente aos donatários, mediante depósitos em suas contas bancárias. Cabimento
. Elementos coligidos admitem o acolhimento do pedido, diante da contestação apresentada pela arrendante originária, que pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por não ser mais a proprietária do imóvel. Há, também, manifestação de concordância com o fazimento dos pagamentos do arrendamento diretamente aos donatários, seus filhos. Informação das contas bancárias dos donatários e pagamento já efetuado diretamente pelo arrendante nas respectivas contas bancárias dos donatários, o que evidencia a sua concordância com o pagamento diretamente aos donatários. Ausência de elementos a indicar risco de prejuízo a quaisquer das
partes relativa ao pagamento da quantia incontroversa diretamente aos donatários, na proporção de 1/3 para cada, ou seja, em partes iguais. Pedido de inclusão dos demais donatários na ação de origem viabilizará, se necessário, a revisão da forma do pagamento da verba incontroversa, caso haja discordância. Decisão
reformada .
Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21579189620248260000 Itapetininga, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 14/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)
[grifo nosso]

Desse modo,
a decisão objurgada deve ser reformada para indeferir o pedido de depósito judicial para que
o agravado continue a realizar os pagamentos das parcelas contratuais diretamente aos agravantes, ao modo e tempo contratados.

2
.
Pedidos subsidiários de permanência temporária, declaração de responsabilidade ambiental e substituição da liminar por medida condicionada à audiência de justificação prévia com prova técnica

Os agravantes, subsidiariamente,
postulam para que a liminar de manutenção de posse seja convertida em tutela condic
ionada à realização de audiência de justificação prévia, com fulcro nos
arts
. 9º e 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso contrário, postulam
pela
permanência exclusiva
do agravado
nas lagoas de contenção de efluentes por até 180 (cento e

oitenta) dias, mediante o pagamento integral do valor contratual para o período,

prazo este destinado exclusivamente à regularização do descarte ambiental por

vias legais e licenciadas
.

Não sendo deferida a segunda
medida, postulam pela expressa
declaração judicial de responsabilidade civil e

ambiental do agravado pelos danos já causados e riscos ambientais em curso.

Pois bem
. Não assiste razão aos agravantes.
Primeiramente
porque
, a conversão da liminar em tutela condicionada à audiência de justificação prévia, nos termos dos
arts
. 9º e 330, § 2º, do Código de Processo Civil, pressupõe ausência de elementos suficientes para o deferimento da medida de urgência ou, ainda, indícios
relevantes de má-fé ou ocultação de fatos pela parte beneficiária.

No caso em tela, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos mínimos
de probabilidade e perigo de dano
(
art. 300 do Código de Processo Civil
)
com fulcro nas provas documentais
apresentad
a
s pelo agravado, dentre
a
s quais se destacam a existência de contrato vigente, a demonstração de licenciamento ambiental
em andamento,
a manutenção dos pagamentos das obrigações pactuadas, ainda que por meio de depósito judicial
e a mera alegação unilateral, dos arrendantes, ora agravantes, de violação de leis ambientais
por parte do arrendatário.

No que tange ao pedido de limitação
espacial e
temporal da posse
do agravado
— por até 180 dias
e apenas quanto às lagoas
— exclusivamente para fins de regularização ambiental, também não há respaldo jurídico ou fático suficiente para deferimento. Tal medida
,
se fosse deferida
em Segunda Instância,
implicaria interferência judicial antecipada no mérito do contrato, sem formação de convicção robusta quanto à existência de inadimplemento ou risco ambiental concreto.

Em se tratando de medida que implica modificação substancial das obrigações contratuais em curso, a prudência recomenda que tal análise seja reservada ao juízo de origem, no bojo da instrução probatória exauriente.

Ademais, resultaria em perigo de dano
e de irreversibilidade dos efeitos da decisão
ao
arrendatário
(
art. 300,
caput
e
§3º, do Código de Processo Civil
)
, ora agravado
, uma vez que o contrato de arrendamento não só abrange o uso das lagoas para emissão dos
efluentes, mas também a área concernente
à exploração de sua atividade agroindustrial, o que resultaria
ineficaz
a restrição de posse apenas para as aludidas lagoas
e causaria
interrupçã
o abrupta da atividade
econômica do agravado
, com potenciais reflexos sociais e ambientais.

No tocante ao pedido de declaração judicial de responsabilidade ambiental do agravado, é certo que tal pleito
exorbita os limites não só do presente agravo de instrumento
, que se presta, precipuamente, à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada (
art. 1.015 do
Código de Processo Civil
), sem adentrar no mérito da lide principal,
mas também do próprio processo de origem
, cuja causa de pedir e pedidos estão delimitados na petição inicial (
art. 319, III e IV, e art. 141 do
Código
de Processo Civil
).

A pretensão dos agravantes, nesse ponto, além de carecer de suporte probatório técnico oficial (v.g., laudo pericial judicial
submetido ao contraditório
), esbarra no
princípio da congruência ou adstrição
, que vincula o juiz aos limites do pedido e da causa de pedir (
art. 492 do C
ódigo de Processo Civil
), e ao próprio
devido processo legal

(
arts
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e art. 10 do C
ódigo de Processo Civil
).

Outrossim, c
onforme bem destacado pelo Ministério Público Estadual, a atribuição para averiguar infrações ambientais, inclusive sob o aspecto sancionatório e de responsabilização objetiva, compete às autoridades administrativas competentes — a exemplo da SEMA/MT — e, quando necessário, ao
próprio Ministério Público
, no exercício de sua função institucional de tutela do meio ambiente.

Desse modo, não assiste razão aos recorrentes.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a decisão agravada no que tange à autorização de depósitos judiciais das parcelas contratuais, determinando que os pagamentos sejam realizados diretamente aos agravantes, no tempo e modo originalmente contratados, vedada a continuidade dos depósitos em juízo e autorizada a imediata expedição de alvará de levantamento dos valores eventualmente já depositados, em favor dos arrendadores.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à liminar de manutenção de posse em favor do agravado.

Por fim,
s
em majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025